Tribunal: TJSP
Processo: 1500157-64.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Violência Doméstica – Lesão corporal – Agressão contra ex-companheira – Materialidade comprovada – Autoria indiscutível – Legítima defesa não demonstrada – Condenação mantida – Pena e regime prisional corretos, com aplicação do sursis;
Ameaça – Palavras proferidas em meio a discussão que acarretou a agressão – Dolo mal comprovado – Dúvida razoável – Absolvição decretada;
Direito Processual

Ementa:
Violência Doméstica – Lesão corporal – Agressão contra ex-companheira – Materialidade comprovada – Autoria indiscutível – Legítima defesa não demonstrada – Condenação mantida – Pena e regime prisional corretos, com aplicação do sursis;
Ameaça – Palavras proferidas em meio a discussão que acarretou a agressão – Dolo mal comprovado – Dúvida razoável – Absolvição decretada;
Direito Processual Penal – Custas processuais – Afastamento – Matéria a ser avaliada pelo juízo das execuções no momento oportuno – Recurso provido em parte.